Tribunal: STF
Processo: HC 248432
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fernando José Costa Janúncio em favor de Luiz Henrique de Oliveira Nogueira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 938.976/SP, assim ementado:



    “DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito...” (eDOC 4)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 10.5.2024, foi denunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, II e IV, c/c 14, II, do Código Penal.



    Declara que o paciente é primário e possui residência fixa. (p. 3)



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 4)



    Sustenta que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, seja decretada medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça, que não vislumbrou ilegalidade apta à concessão da ordem de ofício, deixou de conhecer do pleito por ser substitutivo de recurso ordinário. (eDOC 4, p. 4)



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “Há prova da materialidade e os indícios de autoria vieram corroborados com os elementos produzidos na fase inquisitorial.



    Segundo informações, as partes envolvidas mantinham desavenças pretéritas, as quais, aparentemente, ainda não foram resolvidas e resultaram na tentativa de homicídio.



    É relevante ressaltar que a vítima resistiu ao ataque e permaneceu viva, sendo, seu futuro depoimento, essencial ao deslinde do feito, de modo que a liberdade dos réus tem representado risco à instrução criminal.



    (...)



    Não se pode olvidar que esta pequena cidade de Cruzeiro/SP vem enfrentando desafios com o aumento da violência, pois classificada no ano de 2017 como uma das melhores cidades para envelhecer, assumiu, no ano de 2020, a quarta posição do ranking dos municípios mais violentos do Estado de São Paulo e agora é a mais violenta da região do Vale do Paraíba, tornando-se destaque negativo entre os vizinhos, haja vista o aumento de registros policiais desta natureza, consoante dados estatísticos colhidos pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, sendo esta a realidade que permeia a situação imputada aos réus, a demonstrar grave abalo à ordem pública.



    Cumpre dizer que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente ao caso concreto”. (eDOC 3, p. 107 - grifo meu)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais estribados na necessidade de preservar a segurança da vítima, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 217-A (estupro de vulnerável) do Código Penal. Impetração dirigida contra decisão singular proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Impossibilidade. Precedentes. Prisão preventiva. Decisão que considerou o risco à instrução criminal, ante indícios de intimidação da mãe da vítima e familiares. Ausência de ilegalidade. Agravo não provido. (...) 2. ‘O fundado receio de ameaça às testemunhas legitima a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal’. Nesse sentido vão os seguintes julgados: (...) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 210.010 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022)



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Deficiência na instrução. Gravidade em concreto. Reiteração criminosa. Sentença de pronúncia. Manutenção da prisão. Decisão fundamentada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recomendação 62/2020, do CNJ. Fatos e provas. (...) 2. A jurisprudência do STF é firme no sentido que a gravidade em concreto do delito, a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de preservar a integridade física da vítima ou das testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes: (...). 3. O STF já decidiu que ‘a sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação’ (HC 142.435-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma)...” (HC 205.478 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.12.2021)



    Por não se revelarem aptas a preservar a segurança da vítima, não cabe adotar medidas cautelares diversas em lugar da prisão preventiva. As condições pessoais favoráveis do paciente não prevalecem diante da necessidade de prisão cautelar, como decidido por esta Corte, entre outros, no HC 227.750 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2023 e no HC 222.175 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente